Tribunal: TJES
Processo: 5000349-20.2023.8.08.0031
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2026-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000349-20.2023.8.08.0031
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TANIA CRISTINA SAAR
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS. ENFERMEIRA PLANTONISTA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MAJORAÇÃO PARA O GRAU MÁXIMO (40%). JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. DOCUMENTO QUE NÃO ABRANGE O PERÍODO DA PANDEMIA DE COVID-19. NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO ESPECÍFICO. IMPRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. OFENSA AO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°

5000349-20.2023.8.08.0031

Recorrente: TANIA CRISTINA SAAR

Recorrido: MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Preenchidos os requisitos legais, defiro a gratuidade de justiça à recorrente.

Compulsando detidamente os autos e com todas as vênias, entendo que a sentença deve ser anulada.

Explico.

Como se sabe, o direito à percepção do adicional de insalubridade, bem como a definição de seu grau de incidência, depende necessariamente da comprovação técnica da efetiva exposição do trabalhador a agentes nocivos à saúde. Tal constatação exige, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a realização de perícia técnica imparcial e específica.

No caso em tela, verifica-se que a decisão objurgada alicerçou-se no laudo ID 17827327 (ID de origem 52163234), produzido de forma unilateral pelo Município recorrido, documento este devidamente impugnado pela parte autora, ora recorrente.

Além disso, a pretensão autoral está fundamentada na alteração das condições de risco e ambiência laboral imposta pela pandemia da COVID-19. Ao que emerge dos autos,
o laudo técnico utilizado como parâmetro de julgamento não abrange este período crítico, tendo sido produzido em agosto de 2024, observando-se as condições da época
.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que o indeferimento de prova pericial nestas hipóteses, culminando em julgamento embasado estritamente em prova técnica unilateral, configura inegável cerceamento de defesa. Trago à colação os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE . INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL . RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME1. Recurso Inominado interposto por servidor público municipal de Campina da Lagoa/PR contra sentença que julgou improcedente seu pedido de restabelecimento do pagamento de adicional de insalubridade, com fundamento em laudo técnico apresentado pelo ente público . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova pericial caracterizou cerceamento de defesa, em afronta ao contraditório e à ampla defesa. III . RAZÕES DE DECIDIR3.
O direito ao adicional de insalubridade depende da comprovação da exposição a agentes insalubres, o que exige a realização de perícia técnica específica
. 4. O indeferimento imotivado da prova pericial requerida pela parte autora configura cerceamento de defesa, uma vez que impossibilita a demonstração do fato constitutivo de seu direito . 5. A violação ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a reabertura da instrução probatória.IV . DISPOSITIVO E TESE6. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.Tese de julgamento:1 .
O indeferimento da produção de prova pericial, quando necessária para comprovação do direito ao adicional de insalubridade, configura cerceamento de defesa.2. A anulação da sentença é medida necessária para garantir o contraditório e a ampla defesa, impondo o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
.Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, LV.Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4ª Turma Recursal, RI n.º 0001820-46.2023 .8.16.0125, Rel. Juiz Aldemar Sternadt, j . 23.09.2024; TJPR, 4ª Turma Recursal, RI n.º 0002025-22 .2018.8.16.0070, Rel . Juiz Aldemar Sternadt, j. 06.12.2021 . (TJ-PR 00008095520248160057 Campina da Lagoa, Relator.: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 18/05/2025, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 19/05/2025)

TURMA RECURSAL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE CEREJEIRAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE PERÍCIA JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVA EM LAUDO ADMINISTRATIVO PRODUZIDO PELO MUNICÍPIO. PROVA UNILATERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. Caso em exame: Recurso contra sentença que julgou improcedente pedido de adicional de insalubridade, indeferindo prova pericial judicial e fundamentando-se em laudo técnico administrativo elaborado por empresa contratada pelo ente público. Questão em discussão: Saber se o indeferimento da perícia judicial, diante de controvérsia técnica relevante, configura cerceamento de defesa. Razões de decidir:
A caracterização e o grau de insalubridade dependem de prova técnica especializada. Laudo administrativo unilateral não substitui perícia judicial realizada sob o crivo do contraditório. O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, viola o art. 5º, LV, da Constituição Federal
. Dispositivo: Recurso conhecido e provido para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial judicial. Tese de julgamento:
Em ações que versam sobre adicional de insalubridade, o indeferimento de perícia judicial configura cerceamento de defesa quando a controvérsia envolve matéria técnica não plenamente esclarecida por prova produzida sob contraditório
. (JECRO; RInoimCv 7002686-41.2025.8.22.0013; Segunda Turma Recursal; Rel. Juiz Enio Salvador Vaz; Julg. 23/03/2026)

RECURSO INOMINADO. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO UNILATERAL DA PARTE RÉ. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. Cerceamento de defesa. Prova pericial necessária ao deslinde do feito. Necessária análise específica das atividades realizadas pelas autoras
. Precedentes desta turma recursal.
Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual
. Recurso conhecido e provido. (JECPR; RInomCv 0000159-83.2023.8.16.0108; Mandaguaçu; Quarta Turma Recursal; Rel. Juiz Aldemar Sternadt; Julg. 27/10/2024; DJPR 28/10/2024)

Sendo, portanto, a prova pericial indispensável ao escorreito deslinde do feito, notadamente para aferir de forma imparcial as reais condições de trabalho a que esteve submetida a recorrente durante todo o período pleiteado (inclusive durante o contexto pandêmico), a anulação da sentença é medida imperativa para assegurar a garantia do devido processo legal.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para anular a sentença de origem.
Por conseguinte,
determino o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para a regular reabertura da instrução processual, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
Resta prejudicada a análise do mérito recursal
.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o acolhimento do reclamo.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)